Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006307-38.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1006307-38.2021.8.11.0000

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.164/2020 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE DOS EDITAIS DE CONCURSOS PÚBLICOS HOMOLOGADOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COMANDO CONSTITUCIONAL – NORMA QUE NÃO MODIFICA OU DILATA O PRAZO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ENFRENTADA DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – MEDIDA VÁLIDA ATÉ O TÉRMINO DO ESTADO DE CALAMIDADE DECRETADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO –
AÇÃO IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A norma impugnada não modifica e nem dilata o prazo de validade dos concursos previstos no art. 129, inciso III, alínea
a
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, mas somente determina a suspensão dos editais de concursos públicos homologados, devido à situação de absoluta excepcionalidade enfrentada, referente ao período pandêmico e ao estado de calamidade pública decretado.

Inexistindo ofensa ao comando constitucional, mas comprovado que a lei impugnada, diante da excepcionalidade da situação de calamidade pública enfrentada, busca assegurar aos aprovados em certames públicos homologados e em fase de convocação, o direito subjetivo à nomeação, e à Administração Pública, de não precisar arcar com o ônus para realização de novo concurso público, não há falar em reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Sendo clara a norma impugnada no sentido de que o prazo voltará a ocorrer após o encerramento do período de calamidade decretado pelo Estado, não há qualquer vício de constitucionalidade, salientando, ainda, que diversos órgãos, dentre eles, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinaram a suspensão do prazo de validade do concurso, nos termos contidos no Decreto Federal n. 173/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1006307-38.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Estadual n. 11.164, de 6 de julho de 2020, que suspendeu os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública Direta e Indireta, especificamente os processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, enquanto perdurar o estado de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso, por padecer, a seu entender, de vício material.

Aduz o requerente a impossibilidade de uma norma infraconstitucional suspender prazo estipulado diretamente em comando de ordem constitucional, porquanto o art. 129, inciso III, a, da Constituição Estadual, e o art. 37, inciso III, da Constituição Federal, estabelecem o prazo de dois anos de validade para o concurso público, excepcionando, dessa regra geral, sua prorrogação por uma única vez, por igual período.

Consigna que os dispositivos constitucionais não deixam margem à interpretação diversa e não admitem restrição,
“ainda mais levando-se em conta a máxima da hermenêutica constitucional que prestigia a interpretação restritiva para as normas restritivas de direitos”
.

Assim, conclui o autor,
“se o poder constituinte originário decidiu por excepcionar o prazo de validade somente para um período de prorrogação, não se pode cogitar constitucionalidade à norma infraconstitucional, decorrente do poder derivado, que propõe a suspensão desse prazo, ainda que nobre seja a razão”
.

Postula, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.164/2020.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, asseverando que a Lei Complementar Federal n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento do Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), alterou a redação de alguns dispositivos da Lei Complementar n. 101/2000, disciplinando um conjunto de vedações e obrigações, dentre elas, a suspensão dos prazos de validade dos concursos já homologados.

Por essa razão,
“no intuito de regulamentar a supracitada norma federal no âmbito do Estado de Mato Grosso”
, editou-se a Lei Estadual n. 11.164/2020.

Salienta que a norma impugnada está amparada em uma norma federal, ou seja, em uma Lei Complementar que se encontra em plena vigência e que exige seu cumprimento em todo território nacional.

Argumenta, ainda, que as normas constitucionais suscitadas pelo autor não
“vedam a suspensão do prazo de validade de concurso público”
, mas apenas definem seu prazo, admitindo-se uma prorrogação por igual período.

Sublinha que a lei questionada não afronta o texto constitucional, porquanto a Constituição Estadual não trata da possibilidade de suspensão do prazo de validade dos concursos públicos.

Requer, ao final, a improcedência da ação.

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, postulou o não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, sua improcedência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pela procedência da pretensão contida da inicial.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1006307-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Antes de tudo, convém salientar que, a princípio, o presente julgamento abrangeria exclusivamente o pedido de cautelar deduzido pela parte requerente, por meio do qual postulou a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Porém, consoante salientei anteriormente, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a segurança jurídica, entendo plausível submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgar definitivamente a ação, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Assim, passo ao julgamento da demanda.

Não procede,
data venia
, a alegação do Estado de Mato Grosso de que
“o autor está praticamente pretendendo impugnar norma federal”
.

Conquanto a norma impugnada possua redação semelhante a da lei federal, certo é que o parâmetro da presente ação direta de inconstitucionalidade é a Constituição Estadual, razão pela qual compete a este Tribunal a análise da pretensão deduzida pelo autor.

Pelo que se depreende dos autos, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Deputado Eduardo Botelho, promulgou a Lei n. 11.164, de 6 de julho de 2020, de autoria do Deputado Ulysses Moraes, que contém a seguinte redação:

“LEI N. 11.164, DE 06 DE JULHO DE 2020.

Suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados, durante o período de surto de coronavírus – COVID-19.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam suspensos os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública direta e indireta, referente a processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, durante o período de isolamento social e quarentena devido ao surto de coronavírus - covid-19.

§ 1º Aplicam-se as medidas previstas no
caput
deste artigo aos concursos públicos promovidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e pelas Fundações e Autarquias do Estado.

§ 2º Os prazos terão continuidade na sua contagem após o encerramento do estado de calamidade decretado pelo Estado de Mato Grosso”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Procuradoria-Geral de Justiça, não visualizo demonstrada a propalada inconstitucionalidade da norma impugnada.

Digo isso porque,
mutatis mutandis
, a norma em questão reproduz a previsão contida no art. 10 da Lei Complementar n. 173, de 27/5/2020
[1]
, que assim dispõe:

“Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do
Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020
, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.

§ 3º A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso público”.

Além de determinar a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados, a Lei Complementar n. 173/2020 expressamente proibiu a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, bem como a realizar concurso público
[2]
, até 31 de dezembro de 2021.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n. 173/2020, consoante se depreende do aresto abaixo:

“[...] 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.

8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal [...]”
[3]
.

Percebe-se, às escâncaras, que o Excelso Pretório reconheceu a constitucionalidade do art. 10 da LC 173/2020, chancelando, com isso, a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020.

Ao contrário do assinalado pela parte autora, a norma impugnada não trouxe qualquer inovação constitucional.

Em momento algum o legislador infraconstitucional pretendeu, direta ou indiretamente, modificar a previsão contida no art. 129, inciso III, alínea
a
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, segundo a qual o edital de convocação estabelecerá o prazo de validade do concurso de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período.

O prazo de validade previsto no art. 129, III, a, da Carta Estadual, e art. 37, III, da Constituição Federal, continua intacto, sem modificação.

O que ocorreu foi apenas a
suspensão dos prazos
de validade dos editais de concursos públicos devido à situação de absoluta excepcionalidade enfrentada por todos os entes federativos.

De mais a mais, como bem salientou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em suas informações,
“A possibilidade de os candidatos aprovados em concurso público, já devidamente homologados, não serem nomeados em razão da pandemia da COVID-19, além de ferir o próprio interesse público e a segurança jurídica, afronta diretamente a sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo à nomeação (tese firmada em repercussão geral – tema 161)”.

Destaque-se, ainda, que a situação
sub examine
não guarda identidade com a questão decidida por este Órgão Especial, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1017976-59.2019.8.11.0000
[4]
, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Primeiro, porque não se tratava, como sói ocorrer no caso em apreço, de providência excepcional devido ao período pandêmico do Coronavírus.

Segundo, pelo fato de a norma impugnada não indicar o termo
ad quem
de suspensão dos concursos públicos, permitindo, com isso, que o certame se arrastasse indefinidamente, como se vê:

“
Além de ofender a norma delineada no art. 129, inc. III, alínea a, da Const. Estadual, que reproduz, por força do princípio da simetria, o disposto no art. 37, inc. III, da Const. Federal,
a regra impugnada deixou de indicar o termo ad quem de suspensão dos concursos públicos
. A falta dessa previsão menospreza o direito líquido e certo dos aprovados dentro do número de vagas à nomeação e acaba permitindo que os certames se arrastem indefinidamente, num claro descompasso com os princípios que devem nortear a coisa pública: segurança jurídica, moralidade, transparência, boa-fé e eficiência”
[5]
.

No caso em apreço a lei é clara: a suspensão compreenderá apenas o período da pandemia, enquanto ela durar; terminada, os prazos voltam a ter curso normal.

O período de calamidade, que colapsou a economia mundial, impôs mesmo severas restrições aos gastos públicos, entre eles os relacionados à contratação de pessoal, salvo para reposições decorrentes de vacância de cargos públicos.

Em tempos de exceção, todas as atenções devem ser voltadas para atender as necessidades especiais.

Foi assim que se expediu, no âmbito dos entes federativos, uma série de atos normativos [em sentido lato] de legalidade extraordinária – porque temporários e provisórios – que autorizavam a administração pública a suspender contratos e obrigações, descumprir compromissos – inclusive os de natureza fiscal –, fazer contratações com dispensa de licitação, impor condições sanitárias, restringir atividades econômicas, de circulação de pessoas e até assenhoramento de propriedades particulares.

Ainda que não tivesse sido expedido nenhum ato normativo de legalidade extraordinária, o direito natural estava a invocar a máxima do direito romano segundo a qual
“a necessidade não tem lei”
[
necessitas non habet legem
].

Ora, antevendo o Estado as despesas que teria no combate à pandemia, a suspensão do tempo de validade de concursos públicos constituiu medida profilática de saneamento dos gastos públicos com pessoal, que a LC n. 173/2020 quis precatar.

Diante de uma situação anômala, totalmente imprevista e imprevisível, as alterações e gastos do Governo voltaram todos para o combate do surto pandêmico que ainda aterroriza o mundo, dele exigindo vultosos investimentos na saúde pública.

Havendo dois interesses em conflito – a dos candidatos aprovados em concursos públicos, e o do Estado em vencer a hercúlea luta contra a pandemia –, a ponderação entre eles exigiu a flexibilização de um para atender o outro.

É o que procurou fazer a lei impugnada,
suspendendo
o curso do prazo de validade dos concursos, e não o
alongando
, estendendo para além daquele que prevê a Constituição Federal [art. 37, III], reproduzido na Constituição Estadual [art. 129, III, “a”].

Some-se a isso que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público [CNMP] aprovou a recomendação
[6]
da suspensão, durante a vigência do Decreto Legislativo n. 6/2020, dos prazos de validade dos concursos públicos homologados pelo Ministério Público, como meio de minimizar o impacto decorrente das medidas de combate à contaminação causada pelo coronavírus, retomando-se o prazo de vigência a partir do término do período de calamidade pública.

Assim também o fez o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação n. 64/2020.

Neste particular, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Edital n. 16, de 8 de junho de 2020, suspendeu o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n. 1-STJ, de 15/1/2018, até o termino da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.

Enfim, considerando a inconstitucionalidade da norma impugnada, deve-se considerar também inválidos todas as recomendações, editais, e outros atos normativos que suspenderam o prazo de validade dos concursos públicos.

Em suma, a norma impugnada não modificou ou dilatou o prazo de validade do concurso público constitucionalmente estabelecido, mas buscou apenas, diante da excepcionalidade da situação de calamidade pública enfrentada, assegurar aos aprovados em certames públicos homologados e em fase de convocação, o direito subjetivo à nomeação, e à Administração Pública, de concentrar todos os seus gastos no combate à pandemia, além de não impor a ela o pesado ônus de realizar novos concursos públicos.

Fixadas tais premissas, não há falar em inconstitucionalidade nas normas impugnadas, por inexistir ofensa a qualquer cláusula ou princípio constitucional.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

[1]
“Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências”.

[2]
LC 173/2020. Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: [...] IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares; V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; [...]”.

[3]
STF, ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021.

[4]
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 614/2019 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA DECADENCIAL. PRAZO INSUSCETÍVEL DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. OFENSA AO ART. 129, INC. III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. VÍCIO RECONHECIDO. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO.
PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
. 1. A LC Estadual nº. 614/2019, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado de Mato Grosso, compila normas de finanças públicas com o objetivo de promover uma gestão fiscal responsável, estabelecendo, em seu art. 24, que “enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa da suspensão, por tempo igual ao que faltava para a sua complementação”. 2. Embora a intenção do legislador tenha sido compatibilizar as limitações fiscais e orçamentárias ao direito à nomeação dos candidatos aprovados em concursos públicos, a natureza decadencial do prazo de validade dos concursos públicos impede a suspensão do seu curso, sobretudo por meio de ato infraconstitucional. 3.

Além de ofender a norma delineada no art. 129, inc. III, alínea a, da Const. Estadual, que reproduz, por força do princípio da simetria, o disposto no art. 37, inc. III, da Const. Federal, a regra impugnada deixou de indicar o termo
ad quem
de suspensão dos concursos públicos. A falta dessa previsão menospreza o direito líquido e certo dos aprovados dentro do número de vagas à nomeação e acaba permitindo que os certames se arrastem indefinidamente, num claro descompasso com os princípios que devem nortear a coisa pública: segurança jurídica, moralidade, transparência, boa-fé e eficiência. 4.

Descabe cogitar-se de modulação dos efeitos da decisão a partir do seu trânsito em julgado, seja porque essa medida não preservaria os interesses dos candidatos aprovados nos certames suspensos, seja porque incentivaria a interposição de sucessivos recursos com a finalidade de adiar a produção dos efeitos da decisão.

[5]
TJMT, N.U 1017976-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 13/11/2020.

[6]
Recomendação n. 77, de 14/10/2020, publicada no Diário Eletrônico do CNMP n. 191, de 16/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022